Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742042-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS, ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, CARLOS FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA LIDIANE MORAIS MAGALHAES, SARA DE OLIVEIRA CANDIDO, GESSI DA SILVA RAMALHO OLIVEIRA, ROSILDA DOS REIS SANTOS DE ANDRADE, CLEANDO PEREIRA ALVES, SARA LUIZA RODRIGUES DA CONCEICAO, BRUNO EDUARDO SANTOS DA SILVA, MARIA ELIANA SOARES DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO e OUTROS contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos ação de procedimento comum em face do Distrito Federal e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção Tecnologia (IBEST), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse suspenso o concurso para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal (quadriênio 2024/2027). Em suas razões (ID 51961052), os agravantes alegam que: 1) após serem aprovados na 1a fase do certame, entregaram os documentos pertinentes à 2a fase, momento em que passaram a sofrer ilegalidades por parte dos agravados; 2) os agravados desobedeceram o edital de regência e as normas da Lei Distrital 4.949/21; 3) deveria ter postos (mais de um, pelo menos) de inscrição, em locais de fácil acesso; 4) não havia, no único posto de inscrição, equipe de orientação que pudesse auxiliar os candidatos no envio de documentos previstos no edital; 4) não existia, em perfeitas condições, o acesso a pessoas com deficiência, com equipamentos compatíveis para deficientes visuais e auditivos. Requerem a concessão da antecipação de tutela recursal para que o certame seja suspenso. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, devido à concessão de gratuidade de Justiça na origem. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 51961757 e 52130598). Sem contrarrazões. Aos agravantes para, no prazo de 5 dias, dizerem se remanesce o interesse no julgamento deste recurso, haja vista que a eleição ocorreu normalmente no dia 01/10/2023, conforme petição anexada aos autos (ID 52943949). Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator